Tribunal: TJBA
Processo: 8059040-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059040-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILBERTO REGO SANTA ISABEL JUNIOR

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pretensão indenizatória relacionada à alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à configuração de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial caracterizou cerceamento de defesa apto à reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da causa, concluindo pela ausência de comprovação da condição de cotista apto à formação de cotas do PASEP e pela inexistência de demonstração concreta de prejuízo decorrente da alegada má gestão da conta vinculada.

Os extratos juntados aos autos não evidenciam saldo em favor da parte autora nem demonstram diferenças individualizadas entre os critérios legais de atualização e os valores efetivamente creditados.

A improcedência da demanda decorre da ausência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, circunstância que torna inútil a realização de perícia contábil, incapaz de suprir a inexistência de elementos essenciais à comprovação do direito vindicado.

O Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça atribui ao participante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a existência de prejuízo efetivo e eventual irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Os precedentes invocados pela parte embargante acerca de cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de hipóteses em que já existia substrato probatório mínimo apto a justificar a dilação probatória.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente para embasar sua convicção.

Os aclaratórios possuem caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação mínima da condição de cotista do PASEP e da existência de prejuízo efetivo afasta a necessidade de produção de prova pericial.

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

O participante possui o ônus de comprovar eventual irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP e o prejuízo efetivamente sofrido.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8059040-21.2021.8.05.0001
em que figura como Embargante
HILBERTO REGO SANTA ISABEL JUNIOR
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)